Tribunal: TJDFT
Processo: 0743365-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Número do processo: 0743365-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA JOSE BARROSO ANTUNES APELADO: MARIA JOSE BARROSO ANTUNES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 5 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator